Tribunal: TCU
Processo: 027.505/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1183/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 12, inciso II, e 47 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, determinar a conversão destes autos em Tomada de Contas Especial e promover as citações e audiências propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.505/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 040.495/2019-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Santa Maria. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.